Tribunal: STF
Processo: HC 266762
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Cristiano Gonçalves de Farias contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pleito cautelar (e-doc. 21).
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 2 º, caput, c/c o art. 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/2013.
Neste writ, a defesa sustenta a ausência dos requisitos legais ensejadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a inidoneidade de fundamentação do decreto prisional, acarretando, assim, antecipação de pena e violação da presunção de inocência e da proporcionalidade. 
Ressalta a desnecessidade da segregação cautelar, ante os predicados pessoais favoráveis do ora paciente – primário, possuidor de bons antecedentes, detentor de ocupação lícita, residência fixa e reputação ilibada no município de Quatá/SP.
 Alega ofensa ao princípio da isonomia, porque corréus em idêntica situação fática e jurídica – denunciados apenas pelo art. 2º da Lei n. 12.850/2013, com condições pessoais equivalentes – obtiveram liberdade provisória, e o paciente foi mantido preso sem distinção objetiva; pontua, ademais, que a decisão colegiada não enfrentou a equiparação nem a nova moldura após a denúncia. 
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, assegurando ao ora paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. 
Decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
 
“(...)
Na hipótese, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez imprimida na inicial, pois, aparentemente, foi destacada pela instância ordinária a necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, destacando, pois, expressamente, o periculum libertatis, decorrente da atuação qualificada e reiterada no contexto da organização criminosa - apontado como responsável por pelo menos dois furtos de carga, seguidos de falsas comunicações de roubo, utilizando documentos falsos e veículos em nome de "laranjas", com vínculo comprovado aos líderes do grupo (fls. 296/297 – grifo nosso). 
No mais, no que pertine à suposta ofensa ao princípio da isonomia, considerando, de um lado, que o Magistrado de piso, diversamente do que constou da petição inicial, noticiou que em relação ao motivo da manutenção da prisão preventiva em relação ao ora paciente, considerando a soltura de outros corréus, informo que em relação aos fatos apurados neste processo, não houve concessão de liberdade provisória para os demais corréus (fl. 922), e de outro, que o Tribunal a quo consignou a instrução documental deficiente, nesse ponto - não se dignando o impetrante de trazer, dentre outras peças, cópia da decisão que teria determinado a soltura dos beneficiados aos quais pretende equiparar o paciente (fl. 47) -, entendo, pois, que fica inviabilizada a análise do tema nessa fase de cognição sumária. 
Com base nessas considerações, indefiro, portanto, a liminar. 
Solicitem-se informações à autoridade tida por coatora sobre os fatos alegados na inicial, no prazo de 20 dias as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, e, com essas, abra-se vista ao Ministério Público Federal”. (e-doc. 21, p. 3-4, grifei)
Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, tendo em vista “o periculum libertatis, decorrente da atuação qualificada e reiterada no contexto da organização criminosa - apontado como responsável por pelo menos dois furtos de carga, seguidos de falsas comunicações de roubo, utilizando documentos falsos e veículos em nome de "laranjas", com vínculo comprovado aos líderes do grupo. (e-doc. 22)
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Anoto, por último, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente